Tribunal: STF
Processo: HC 57602
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
- Atenta contra o princípio do duplo grau de julgamento o acórdão que, após rejeitar a preliminar de não exequibilidade dos alimentos provisionais, acolhida em primeira instância, julgou improcedente a justificativa, alegada pelo executado, de que estava impossibilitado de pagá-los, a respeito da qual o juiz "a quo" não se havia pronunciado, e decreta (o aresto) a prisão do executado. "habeas corpus" concedido para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento, na primeira instância, da justificativa que nela apresentou, com arrimo no art. 733 do Código de Processo Civil.